Tribunal: TJSP
Processo: 2082792-79.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Vício inexistente – Pronunciamento colegiado completo e bem definido – Caráter infringente emprestado à pretensão irresignativa, na medida em que visa discutir a justiça do julgamento – Inadmissibilidade – Embargos rejeitados.